Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. NÃO HOUVE PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 05 ANOS PREVISTO NO DECRETO 20.910/32 NÃO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que afastou a prescrição e julgou procedente a pretensão autoral de recebimento de crédito reconhecido administrativamente no valor de R$ 21.553,41(vinte e um mil, quinhentos e cinquenta três reais e quarenta e um centavos) referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
2. Na origem, a Autora informou que é servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e que, a despeito de a Administração ter reconhecido crédito em seu favor, a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal concedida ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões nas quais a Recorrida defende a rejeição do recurso manejado, com a manutenção da sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.
4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que a dívida encontra-se prescrita, não havendo que se falar em suspensão e interrupção do prazo prescricional ou renúncia à prescrição.
5. No caso, consta dos autos documento proveniente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id 65860805) que reconhece, em favor da Recorrida, crédito a receber referente a exercício encerrado, referente ao ano de 2019.
6. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contadas da data do ato ou do fato que originou o direito, de acordo com o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
7. O crédito da servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de educação do Distrito Federal é referente ao ano de 2019, especificamente ao mês 06/2019. Logo, considerando o prazo prescricional de 05(cinco) anos, há que se concluir que não decorreu tal prazo, até a data do ajuizamento da ação, o que se deu no dia 15/03/2024.
8. Logo, não houve prescrição, pois a servidora pública aposentada, aqui Recorrida, ajuizou ação dentro do prazo prescricional de 05(cinco) anos previsto no 1o do Decreto no 20.910/1932.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o Recorrente a arcar com honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei 9099/1995. Sem condenação em custas processuais, em virtude da isenção legal concedida ao Distrito Federal.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.